Tribunal: TJPA
Processo: 0001105-29.2013.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001105-29.2013.8.14.0054

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: JOSE ANTONIO LIMA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL QUALIFICADA. MOVIMENTAÇÃO ÚTIL RECENTE. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS POR SISBAJUD E SERASAJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em face de José Antonio Lima Ferreira, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual em razão do reduzido valor do crédito tributário executado. A execução foi fundada em Certidão de Dívida Ativa de natureza tributária, cujo valor atualizado correspondia a R$ 1.828,92. O juízo de origem entendeu aplicáveis o art. 1º, IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019, a Resolução CNJ nº 547/2024 e os Enunciados da I Jornada de Execução Fiscal, concluindo pela inutilidade da persecução judicial do crédito. O Estado do Pará sustentou que a extinção foi indevida, por ausência dos pressupostos estabelecidos pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, bem como porque o processo se encontrava em regular tramitação, com medidas constritivas recentemente determinadas e sem demonstração de insucesso das diligências executivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNJ nº 547/2024 possui aplicabilidade às execuções fiscais em curso e pode fundamentar a extinção do feito por ausência de interesse processual; (ii) estabelecer se o simples fato de o crédito tributário executado possuir valor inferior a R$ 10.000,00 autoriza a extinção da execução fiscal; (iii) determinar se, no caso concreto, estavam presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo Tema 1184 do STF e pelo art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 para justificar a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ nº 547/2024 constitui ato normativo editado no exercício da competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça prevista no art. 103-B, §4º, da Constituição Federal, possuindo aptidão para orientar a racionalização das execuções fiscais e promover a eficiência administrativa do Poder Judiciário.

A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 não ocorre de forma automática nem exclusivamente com base no valor econômico do crédito executado, exigindo a observância cumulativa dos requisitos expressamente previstos em seu art. 1º, §1º.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.355.208/SC (Tema 1184 da Repercussão Geral), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, desde que observadas condições específicas relacionadas à eficiência administrativa, à tentativa de solução consensual e à adoção de providências administrativas adequadas.

O critério econômico referente ao valor inferior a R$ 10.000,00 não é suficiente, por si só, para justificar a extinção da execução fiscal, sendo indispensável a demonstração de ausência de movimentação útil por período superior a um ano ou a constatação de insucesso das medidas voltadas à localização de bens penhoráveis.

O processo executivo apresentava movimentação processual recente e efetiva, evidenciada pela manifestação do executado em janeiro de 2025 e pela prolação da sentença em setembro de 2025, circunstâncias incompatíveis com a caracterização de inércia processual qualificada exigida pela Resolução CNJ nº 547/2024.

O juízo de origem determinou, em dezembro de 2024, a realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD e a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes mediante o sistema SERASAJUD, providências concretas e objetivamente voltadas à satisfação do crédito tributário.

A adoção de medidas executivas patrimoniais demonstra a utilidade prática da execução fiscal e afasta a conclusão de ausência de interesse processual, uma vez que o processo permanecia apto à obtenção do resultado pretendido pela Fazenda Pública.

A inexistência de certidão ou informação conclusiva acerca do êxito ou fracasso das diligências executivas impede reconhecer a inutilidade do processo ou a inviabilidade definitiva da satisfação do crédito tributário.

A extinção do feito antes da consolidação do resultado das medidas constritivas determinadas viola a lógica estabelecida pela própria Resolução CNJ nº 547/2024, que pressupõe a demonstração efetiva da ineficácia dos atos executivos e da impossibilidade prática de recuperação do crédito.

A política judiciária de racionalização das execuções fiscais não autoriza a extinção indiscriminada de processos em tramitação regular, devendo ser aplicada de forma técnica, criteriosa e compatível com os pressupostos normativos que disciplinam a matéria.

A manutenção da execução fiscal, diante da existência de atos executivos úteis e da ausência dos requisitos legais para a extinção, harmoniza-se com os princípios da eficiência administrativa, da efetividade da tutela jurisdicional e da adequada proteção do crédito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se às execuções fiscais, mas sua incidência exige a observância cumulativa dos requisitos previstos em seu art. 1º, §1º.

O valor inferior a R$ 10.000,00 do crédito exequendo não autoriza, isoladamente, a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1184 do STF pressupõe a demonstração concreta das condições estabelecidas para caracterização da ausência de interesse de agir.

A existência de movimentação processual útil recente afasta a configuração da inércia processual qualificada exigida pela Resolução CNJ nº 547/2024.

A determinação de bloqueio de ativos financeiros e de inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes constitui medida executiva útil apta a demonstrar a viabilidade da execução.

A ausência de comprovação da frustração definitiva das diligências executivas impede o reconhecimento da inutilidade do processo executivo fiscal.

É indevida a extinção da execução fiscal quando o feito permanece em regular tramitação e ainda apresenta potencial concreto de satisfação do crédito público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 103-B, §4º; CPC, arts. 485, VI, e 1.026, §2º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º e §§ 1º a 5º; Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1184 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023, publ. 02.04.2024; STJ, REsp nº 1.125.627/PE, Tema 212; TJPA, Apelação Cível nº 0002873-14.2004.8.14.0051, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.11.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinta a execução em razão da ausência de interesse processual, por reputar manifestamente ínfimo o valor do crédito exequendo.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada em face de JOSÉ ANTONIO LIMA FERREIRA, com fundamento em Certidão de Dívida Ativa de natureza tributária, cujo valor originário era de R$ 633,44 (seiscentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), datada do ano de 2013. Após os trâmites iniciais, verificou-se que o débito atualizado perfazia o montante de R$ 1.828,92 (mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos), conforme consignado nos autos. No curso do feito, o executado manifestou-se pleiteando a extinção da execução fiscal, ao argumento de que o valor cobrado seria ínfimo e inferior ao limite mínimo estabelecido pela legislação estadual e por normativos do Conselho Nacional de Justiça, o que afastaria o interesse processual qualificado da Fazenda Pública.

Ao final da exordial executiva, o ente público requereu o regular processamento da execução fiscal, com a citação do executado para pagamento do débito ou garantia do juízo, sob pena de constrição patrimonial, bem como o prosseguimento dos atos executórios até a satisfação integral do crédito tributário.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.33243145):

“(...) DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no art. 1º, IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019, na Resolução CNJ nº 547/2024 e nos Enunciados 1, 3, 4 e 11 da I Jornada de Execução Fiscal, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, em razão da ausência de interesse processual na cobrança de crédito de valor manifestamente ínfimo. Nos termos do Enunciado 1 da I Jornada, a pendência de honorários advocatícios não impede a extinção do feito. Custas na forma da lei. Sem condenação em honorários, em observância ao princípio da causalidade e às diretrizes do Tema 1184 do STF. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em atenção ao princípio da eficiência e celeridade processual, e para fins de otimização da rotina do sistema IEAJUD, AUTORIZO desde já, após o cumprimento integral das determinações aqui contidas e realizadas as devidas anotações de praxe, o ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS pela Secretaria.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (id.33243146). No mérito recursal, sustenta a inaplicabilidade do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça ao caso concreto. Defende que as resoluções do CNJ, à luz do art. 103-B, §4º, da Constituição Federal, destinam-se ao controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e ao cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, não podendo inovar na ordem jurídica para extinguir execuções fiscais sob o pretexto de baixo valor, sob pena de violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da separação de poderes.

Alega, ainda, que, mesmo que se admitisse a aplicabilidade da Resolução nº 547/2024, seus requisitos não estariam presentes. Transcreve o art. 1º e seus parágrafos, destacando que a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) exige ausência de movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis, além da possibilidade de requerimento da Fazenda Pública para suspensão da aplicação da medida por até 90 (noventa) dias.

Sustenta que não poderia haver extinção de ofício sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação quanto à adoção de medidas preventivas previstas no Tema 1184/STF, como tentativa de conciliação e protesto do título, ou quanto à verificação do valor consolidado do crédito tributário e localização de bens penhoráveis.

Ademais, invoca a Lei Estadual nº 8.870/2019, cujo art. 1º, inciso IV, dispõe que a Procuradoria-Geral do Estado deverá desistir das execuções fiscais ou não ajuizar novas ações quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF-PA. Defende que a aferição deve considerar o débito consolidado, entendido como a soma de todos os débitos do contribuinte perante a Fazenda Pública estadual, e não apenas o valor isolado da execução em análise.

Nesse contexto, assevera que, no caso concreto, o valor consolidado atualizado do contribuinte alcançaria R$ 584.769,64 (quinhentos e oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme indicado no ID 84180460, montante que englobaria outros executivos fiscais em trâmite, razão pela qual não estaria configurada a hipótese legal de desistência ou não ajuizamento prevista na legislação estadual.

Aduz, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 1.125.627/PE (Tema 212), firmou entendimento no sentido de que normas que autorizam a Administração a desistir de execuções de pequeno valor conferem mera faculdade ao ente público, não podendo o magistrado extinguir de ofício o processo executivo sem o consentimento do credor. Por fim, requer a reforma integral da sentença, para que seja restabelecido o regular andamento da execução fiscal, com o prosseguimento dos atos executórios.

Conforme certidão lançada nos autos, a parte recorrida, embora devidamente intimada via Diário da Justiça eletrônico, não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (id.33243150).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por intermédio da 10ª Procuradoria de Justiça Cível, consignou que a matéria devolvida à apreciação limita-se a pretensão financeira de caráter individual, não se verificando interesse público primário ou relevância social a justificar sua intervenção, à luz do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para regular prosseguimento (id.3431962).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse processual na cobrança de crédito reputado manifestamente ínfimo, com base no art. 1º, IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019, na Resolução CNJ nº 547/2024 e nos Enunciados 1, 3, 4 e 11 da I Jornada de Execução Fiscal.

De início, impõe-se consignar que a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça possui, sim, aplicabilidade ao caso concreto, enquanto ato normativo expedido no âmbito da competência constitucional do CNJ, nos termos do art. 103-B, §4º, da Constituição da República, especialmente no que tange à racionalização da tramitação das execuções fiscais e à busca pela eficiência administrativa do Poder Judiciário.

Não se nega, portanto, a força normativa da referida resolução nem a sua aptidão para orientar a atuação jurisdicional na filtragem de demandas executivas de reduzida expressão econômica. Ao revés, reconhece-se sua pertinência como instrumento de gestão judiciária e de concretização do princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). Todavia, a aplicação da Resolução nº 547/2024 não se dá de forma automática ou isolada, exigindo a verificação cumulativa dos requisitos estabelecidos em seu art. 1º, §1º.

Vejamos:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), firmou a tese de que é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, mas condicionada à prévia tentativa de conciliação, à adoção de solução administrativa e ao protesto do título, salvo motivo justificado de ineficiência administrativa.

No caso em exame, embora a presente execução fiscal busque a satisfação de crédito tributário cujo valor atualizado R$ 1.828,92 (mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos) seja inferior ao custo mínimo de tramitação do processo indicado no preâmbulo da Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$ 10.000,00 – dez mil reais), não se pode afirmar o preenchimento dos demais pressupostos normativos autorizadores da extinção.

Com efeito, o §1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024 estabelece que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A leitura sistemática do dispositivo evidencia que não basta o critério meramente econômico. Exige-se, ainda, a inércia processual qualificada, caracterizada pela ausência de movimentação útil por período superior a um ano, ou a frustração das diligências para localização de bens penhoráveis. No presente feito, contudo, não se verifica tal quadro de inércia ou improdutividade, uma vez que ao analisar o caderno processual pude verificar que uma das últimas movimentações processuais ocorreu em 7 de janeiro de 2025, quando o executado apresentou manifestação (id.33243142) e posteriormente, em 12 de setembro 2025 houve a prolação da sentença (id.33243144).

Sendo assim, o processo encontrava-se em regular e eficiente andamento. Consta ainda dos autos que, em 19 de dezembro de 2024, o juízo
a quo
proferiu decisão (Id. 33243141) determinando a realização de bloqueio de investimentos financeiros no montante de R$ 1.828,92 (mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos), existentes em contas bancárias de titularidade do executado, mediante utilização do sistema SISBAJUD. Na mesma oportunidade, foi autorizada a inclusão imediata do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD.

Tal providência revela inequívoca movimentação útil e concreta, voltada à efetiva satisfação do crédito exequendo, afastando a incidência da hipótese normativa de extinção por ausência de utilidade processual.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer certidão atestando resultado positivo ou negativo das diligências determinadas, tampouco informação de frustração definitiva das tentativas de constrição patrimonial. A inexistência de retorno formal quanto ao bloqueio e às demais medidas executivas impede concluir pela absoluta inutilidade da execução. A extinção prematura do feito, antes da consolidação do resultado das diligências determinadas, contraria a própria lógica do §1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024, que pressupõe a demonstração de ineficácia das medidas executivas e a consolidação de cenário de inviabilidade prática de satisfação do crédito.

Outrossim, é importante salientar que, para aferição do limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o §2º do art. 1º da Resolução nº 547/2024 estabelece que deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado. No caso concreto, ainda que não haja execuções apensadas ao presente feito, circunstância que reforça a necessidade de estrita observância dos demais requisitos cumulativos. A ausência de apensamento impede qualquer soma de valores para fins de enquadramento automático na hipótese extintiva, devendo-se examinar a situação processual concreta, a qual, como visto, demonstra movimentação útil e providências executivas efetivamente adotadas.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS OUTROS REQUISITOS CONTIDOS NO §1º, DO ART. 1º, DA RESOLUÇÃO 547/2024 do CNJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547, de 22/02/2024, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão reside em verificar SE sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito se enquadra nos critérios legais e jurisprudenciais que autorizam a extinção por valor irrisório, considerando o baixo valor da execução, a tese de repercussão geral referente ao Tema 1184 do STF e a Resolução nº. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
III. Razões de decidir. 3. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, deve observar os critérios objetivos previstos na legislação e na jurisprudência, especialmente quanto ao valor do débito e à adoção prévia de medidas extrajudiciais. 4. O Tema 1184 do STF reconhece como legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, condicionada à tentativa de solução administrativa e ao protesto do título, salvo motivo justificado de ineficiência. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 e em que não haja movimentação útil por mais de um ano, o que não se verifica no caso concreto. 6. A presente ação de execução fiscal não se enquadra na hipótese de extinção, pois, embora não existam outras execuções apensadas ao presente feito e a presente demanda buscar o adimplemento de crédito tributário cujo valor é inferior ao custo mínimo de tramitação do processo, indicado no preâmbulo da Resolução nº. 547/2024 do CNJ (R$ 9.277,00), não houve a observância dos outros requisitos contidos no §1º, do art. 1º, da Resolução 547/2024 do CNJ, na medida em que o processo estava em perfeito e eficiente andamento, com requerimentos pendentes de análise pelo Juízo a quo. 7. Desse modo, inexiste fundamento jurídico para extinção do feito com base em ausência de interesse processual, impondo-se o prosseguimento da execução.
IV. Dispositivo e tese . 8. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STF - RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA. Desembargadora Relatora. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002873-14.2004.8.14.0051 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-10)(grifei).

Portanto, ainda que se reconheça a aplicabilidade da Resolução nº 547/2024 ao caso, a presente execução fiscal não se enquadra na hipótese de extinção ali prevista, pois houve movimentação processual útil recente; foram determinadas medidas executivas efetivas por meio dos sistemas SISBAJUD e SERASAJUD; não há comprovação de frustração definitiva das diligências; não se verificou a inércia processual qualificada exigida pelo §1º do art. 1º da resolução.

Desse modo, a manutenção da execução fiscal, longe de afrontar os princípios da eficiência e da racionalidade administrativa, revela-se compatível com a própria disciplina da Resolução nº 547/2024, desde que observados seus pressupostos normativos de maneira técnica e sistemática.

A reforma da sentença, portanto, não representa resistência à política judiciária de racionalização, mas, ao contrário, sua aplicação criteriosa, evitando-se a extinção indevida de processo que ainda se encontra em fase executiva útil e potencialmente apta à satisfação do crédito público. Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com a prática dos atos executórios cabíveis à satisfação do crédito.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.
Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026